Tribunal: TJPA
Processo: 0800418-06.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800418-06.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL

AGRAVADO: ANTONIO JOSE DA SILVA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESPACHO QUE DETERMINA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA JUNTAR PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800418-06.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO FUNCIONÁRIOS CARGILL

AGRAVADO: ANTONIO JOSÉ DA SILVA BATISTA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL contra

a

decisão monocrática de minha lavra de Id. Num. 4387182 que não conheceu o agravo de instrumento.

Aduz o agravante que ajuizou execução de título extrajudicial contra o agravado tendo como título confissão de dívida. Relata que firmou acordo

extrajudicial, mas que o magistrado deixou de homologar a transação e determinou a intimação

das partes, pois

o ajuste veio desacompanhado de procuração.

Afirma que protocolou embargos de declaração contra o decisum supra, entretanto os embargos não foram acolhidos.

Afirma que a agravante protocolou agravo de instrumento que não foi conhecido pela decisão agravada, sob a alegação de que a decisão de primeiro grau não era recorrível, por se tratar de despacho de mero expediente.

Assevera que a decisão deve ser reformada, pois a juntada de procuração, como quer a decisão a quo é inviável, haja vista que o executado por si próprio firmou o acordo, com firma reconhecida, sem ter advogado constituído e a advogada Ingrid firmou o acordo pela Cooperativa e pelo escritório, com advogada e sócia.

Requer o conhecimento e provimento recursal.

Não ofertaram contrarrazões (Num. 4987262 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço e passo ao exame do mérito recursal.

Primeiramente, é imperioso ressaltar que todo recurso deve preencher seus requisitos de admissibilidade, sob pena de não ser conhecido.

O recurso precisa de previsão legal para atacar determinada decisão judicial e, ainda, deve ser adequado para cada espécie de decisão. Para o ato judicial ser alvo de agravo, tem que ser, obrigatoriamente, uma decisão interlocutória, consoante se depreende da dicção do art. 1.015 do NCPC.

Decisão interlocutória é o pronunciamento do juiz que soluciona questão incidente, no curso do processo, sem pôr termo a ele.

No caso em tela, não vislumbro decisão interlocutória impugnada, já que o ato do juiz de mandar intimar a parte para juntar procuração é despacho, não sujeito, pois, a qualquer recurso.

Ademais, ao contrário do alegado pela parte recorrente, não se vislumbra na decisão agravada que o magistrado a quo tenha indeferido o pedido de homologação do acordo extrajudicial supostamente firmado pelas partes, haja vista que tão somente determinou a regularização processual. Assim, inexiste decisão interlocutória de conteúdo decisório na decisão agravada motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido.

Nesse diapasão, lembra-nos o festejado professor NELSON NERY JÚNIOR:

Despacho é todo e qualquer ato ordinário do Juiz, destinado apenas a dar andamento ao processo, sem nada decidir. Todos os despachos são de mero expediente e irrecorríveis, conforme determina o art. 504 do CPC” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil e legislação extravagante. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 375).

Sedimentando ainda mais a tese aqui defendida, peço vênia para transcrever as lições do doutrinador THEOTONIO NEGRÃO:

É irrecorrível o ato do juiz, se dele não resulta lesividade à parte (RT 570/137). Assim, em linha de princípio, todo ato judicial preparatório de decisão ou sentença ulteriores é irrecorrível, porque não causa prejuízo, uma vez que o recurso pode ser interposto posteriormente. (NEGRÃO, Theotonio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2002).

Na confluência do exposto, o art. 1.001 do NCPC é claro ao preceituar que:

“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.”

Deste modo, em que pese o esforço d aparte agravante, não vislumbro motivos para infirmar a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo inalterada a decisão agravada.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021